Tribunal: TCU
Processo: 008.985/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 12) interposto por Antônio Henrique Barbosa Morais, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8.054/2020TCU2a Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 28/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 25/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Antônio Henrique Barbosa Morais, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8054/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.